Tribunal: TJPA
Processo: 0802953-63.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802953-63.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: FRANCIENE DOS SANTOS FIRMINO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0802953-63.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033-A

AGRAVADO: FRANCIENE DOS SANTOS FIRMINO

DES. RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Direito do Consumidor. Plano de saúde. Cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas. Cobertura obrigatória. Tema 1.069/STJ. Ausência de demonstração inequívoca da natureza reparadora de parte dos procedimentos. Parcial provimento.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o custeio integral de procedimentos cirúrgicos plásticos indicados como reparadores, decorrentes de cirurgia bariátrica previamente realizada pela agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a verificar:

(i) se os procedimentos cirúrgicos indicados pela médica assistente da parte autora possuem natureza efetivamente reparadora ou meramente estética;

(ii) se a negativa da operadora configura conduta abusiva;

(iii) se a decisão agravada extrapolou os limites contratuais e regulamentares ao impor a cobertura integral dos procedimentos indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.069, firmou a tese de que é obrigatória a cobertura de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada por médico assistente a paciente pós-cirurgia bariátrica, por integrar o tratamento da obesidade mórbida.

4. No caso, restou demonstrado nos autos que a beneficiária foi submetida a cirurgia bariátrica e apresentou indicação médica para múltiplos procedimentos, nem todos com comprovação inequívoca de finalidade reparadora.

5. Reconhece-se a obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos de
dermolipectomia braquial, crural e dorsal
, dada sua natureza reparadora, consistente na retirada de excesso de pele após perda acentuada de peso.

6. Por outro lado, os procedimentos de
reconstrução mamária com prótese
e
enxertia em região glútea
não evidenciam, neste momento processual, caráter funcional reparador, não havendo laudo médico específico ou perícia técnica que os enquadre como tal.

7. Ausência de submissão do caso à junta médica, prevista no Tema 1.069/STJ, inviabiliza a negativa pura e simples por parte da operadora.

8. Parcial provimento do recurso para afastar a obrigação de custeio de procedimentos cuja natureza reparadora não restou demonstrada de forma cabal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

"É obrigatória a cobertura, pelos planos de saúde, das cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional após cirurgia bariátrica, desde que indicadas por profissional habilitado e demonstrada sua finalidade terapêutica."

"Procedimentos de cunho meramente estético não estão abrangidos pela obrigação contratual, sendo lícita a exclusão de sua cobertura na ausência de comprovação de necessidade médica funcional."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 0802953-63.2025.8.14.0000
, em que é
agravante BRADESCO SAÚDE S/A
e
agravada FRANCIENE DOS SANTOS FIRMINO
.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara/PA
, nos autos da ação movida por
FRANCIENE DOS SANTOS FIRMINO
.

A decisão recorrida deferiu
tutela de urgência
, determinando que a operadora de plano de saúde
autorize e custeie integralmente
uma série de procedimentos cirúrgicos reparadores prescritos à autora, no prazo de
10 (dez) dias
, sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

A agravante sustenta, em síntese, que:

(i) O
recurso é tempestivo
, pois a decisão foi publicada em
31/01/2025
e a interposição do agravo ocorreu dentro do prazo legal;

(ii) A autora realizou
cirurgia bariátrica
e, após a perda de peso, requereu procedimentos plásticos reparadores, os quais foram negados pela seguradora com base na ausência de previsão contratual e nas regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar (
ANS
);

(iii) A decisão agravada
não observou os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil
, pois
não há laudo psicológico ou psiquiátrico
nos autos que comprove risco iminente à saúde da agravada;

(iv) A liminar deferida
não fundamentou adequadamente a urgência da medida
, violando os artigos
11 e 489, § 1º, II e III, do CPC
;

(v) A obrigação imposta pela decisão é excessivamente onerosa e extrapola as coberturas obrigatórias dos planos de saúde, conforme a regulamentação da ANS;

(vi) A multa diária fixada (
R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00
) é desproporcional e deve ser
reduzida ou excluída
, nos termos do artigo
537, § 1º, I e II, do CPC
;

(vii) O prazo de
10 dias
para cumprimento da decisão é exíguo e deve ser ampliado para garantir a efetivação da obrigação sem comprometimento da gestão do plano de saúde.

Ao final, requer a
concessão de efeito suspensivo
ao agravo para impedir a execução da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso e, no mérito, a
reforma da decisão para afastar ou reduzir a multa diária
, bem como ampliar o prazo para cumprimento da obrigação.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Em decisão de ID 25086552 concedi em parte a medida liminar para afastar a obrigação do custeamento dos procedimentos: Reconstrução de mama com prótese; enxertia em região glútea, devendo ser mantida a obrigação da cobertura dos procedimentos de
dermolipectomia braquial, crural e dorsal, posto que efetivamente reparadores.

Em contrarrazões (Id nº 26872329), a agravada sustenta, em síntese: (i) a existência de relação contratual válida e vigente entre as partes, inexistindo prazo de carência a ser cumprido; (ii) a realização prévia de cirurgia bariátrica que ocasionou grave excesso de pele e comorbidades, com indicação médica urgente para cirurgias reparadoras de caráter não estético (dermolipectomia abdominal, reconstrução mamária com prótese, toracoplastia, dermolipectomia lombar, sacral, braquial e crural); (iii) que os procedimentos possuem natureza terapêutica e reparadora, constituindo continuidade do tratamento de obesidade mórbida, estando amparados pelo contrato e pela Lei nº 9.656/98, além de serem garantidos pela jurisprudência do STJ no Tema Repetitivo nº 1.069; (iv) que a negativa da agravante, fundada em suposta limitação contratual e na taxatividade do rol da ANS, configura prática abusiva, violadora do Código de Defesa do Consumidor; e (v) que o perigo de dano irreparável encontra-se presente, pois a postergação das cirurgias compromete a saúde física e mental da segurada, impondo a manutenção da decisão agravada. Requer, ao final, o improvimento do recurso, com a consequente confirmação da tutela concedida.

É o relatório.

VOTO

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), é tempestivo e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento e passo a examinar o pedido de efeito suspensivo ou tutela recursal antecipada.

Passo a análise do mérito recursal.

Em suas razões recursais, a agravante alega que a decisão agravada que determinou o custeio de cirurgia reparadora pós-bariátrica, merece reforma, sob o argumento de que a legislação pertinente ao tema não obriga a operadora de saúde a arcar com os custos decorrentes do mencionado procedimento.

Pelo que se denota dos autos, a recorrida realizou procedimento cirúrgico para redução de estomago, de sorte que os procedimentos reparadores negados pela operadora de saúde, foram deferidos pelo magistrado a quo, em razão da indicação clínica da médica (cirurgiã plástica) que acompanha a beneficiária, conforme relatório médico e relatório psicológico.

Os pedidos cirúrgicos são os seguintes: “(i) Dermolipectomia abdominal pós bariátrica com correção de lipodistrofia e diástases de músculo retos abdominais e suspensão de região pubiana; (ii) Reconstrução de mama com prótese; (iii) Toracoplastia infra-axilares e dorso bilateral; (iv) Dermolipectomia lombar e sacral com flancoplastia para correção de distrofias cutâneas e enxertia em região glútea; (v) Correção de lipodistrofia crurais e trocantéricas; (vi) Correção de lipodistrofia braquiais, a serem realizados em rede credenciada, com equipe médica credenciada, no prazo de 10 dias.”

Nesse contexto, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do julgamento sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1.069), fixou, por unanimidade, duas teses sobre a obrigatoriedade de custeio, pelos planos de saúde, de operações plásticas após a realização da cirurgia bariátrica:

i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

Verifico que a operadora de saúde afirma que o indeferimento se deu em razão de considerar que os procedimentos requeridos pela beneficiária são de natureza estética.

De imediato e através de uma análise perfunctória, verifico que não consta dos autos a instituição de junta médica pelo plano de saúde, tendo se limitado a negar a realização dos procedimentos.

Vale dizer que não consta nos autos qualquer documento da negativa, tendo sido juntado pela autora da ação, ora agravada, cobranças sobre a negativa formal, a qual não teve resposta da agravante. A seu turno, também nas razões recursais, não consta qualquer documento do processo de análise do pedido de autorização para cirurgia, ônus que cabia a agravante.

Assim, entendo que não se afigura legítima a omissão da agravante em atender pelo menos para apreciação da cirurgia exclusivamente reparadora, eis que implica violação à norma inserta no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, além de ferir a função social do contrato, fere o dever de informação e coloca a consumidora em desvantagem exagerada.

Desse modo, resta claro que a operadora deve custear a cirurgia plástica de caráter reparador pós-bariátrica, posto que se mostra efetivamente uma continuidade do tratamento contra a obesidade mórbida, de acordo com entendimento já fixado pelo STJ de que a operadora deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, incluídas as suas consequências (TEMA 1.069).

Entretanto, observo que a cirurgiã assistente indicou, ainda, “(i) Dermolipectomia abdominal pós bariátrica com correção de lipodistrofia e diástases de músculo retos abdominais e suspensão de região pubiana; (ii) Reconstrução de mama com prótese; (iii) Toracoplastia infra-axilares e dorso bilateral; (iv) Dermolipectomia lombar e sacral com flancoplastia para correção de distrofias cutâneas e enxertia em região glútea; (v) Correção de lipodistrofia crurais e trocantéricas; (vi) Correção de lipodistrofia braquiais” sem, no entanto, comprovar a efetiva necessidade da intervenção.

Sobre o tema, destaco entendimento do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, no julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 1870834 - SP (2019/0286782-1):

(...)

Todavia, não é qualquer cirurgia plástica que estará coberta para os pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica, mas tão somente aquelas de natureza reparadora, devidamente indicadas pelo médico assistente.

Isso porque os procedimentos de cirurgia plástica pós-bariátricos podem ser diferenciados em três tipos: (i) os procedimentos que efetivamente se prestam a finalidades reparadoras; (ii) os procedimentos que possuem finalidades apenas estéticas e (iii) os procedimentos estéticos que podem se prestar a finalidades reparadoras para determinadas funções de partes do corpo, havendo comumente, nesses casos, indicação médica especializada.

(...)

Logo, não se pode ampliar indiscriminadamente a cobertura pelos planos de saúde de quaisquer tratamentos complementares à cirurgia pós-bariátrica, sobretudo se não objetivam a restauração funcional corpórea do paciente.

Destaco a seguinte consideração emanada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica:

(...)

Analisando os códigos solicitados no processo em questão, após análise da literatura existente, tenho as seguintes considerações:

1) Dermolipectomia abdominal não estética [hoje abdominoplastia]; há obrigatoriedade para a cobertura da correção do abdome em avental (dermolipectomia abdominal) quando associada a complicações como dermatites (inflamações e infecções da pele), hérnias etc.

Na minha análise o item inflamações e infecções da pele, deveria ser retirado da DUT pois pune aqueles que tem boa higiene.

2) Correção de Lipodistrofia crural (o correto seria dermolipectomia crural) (2x); Nas grandes perdas ponderais, com limitação de movimentos, dificuldade para higiene, não é procedimento estético e sim reparador, desde que comprovado por perícia médica especializada.

3) Correção de Lipodistrofia braquial (o correto seria dermolipectomia braquial) (2x); Nas grandes perdas ponderais, com limitação de movimentos, não é procedimento estético e sim reparador, desde que comprovado por perícia médica especializada.
Obs: Correção de Lipodistrofia é geralmente realizado com Lipoaspiração, enquanto a retirada de excesso de pele, seja abdome, face interna da coxa o braço é Dermolipectomia abdominal, crural ou braquial respectivamente).

4) Enxerto composto para tratamento de Lipodistrofia de glúteos. Procedimento de cunho unicamente estético pois não repara nenhuma função de órgão ou membro.

5) Reconstrução da parede abdominal com retalho muscular ou mio cutâneo: reparador somente quando comprovado a lesão de musculatura de parede abdominal. Pode ocorrer nas cirurgias bariátricas abertas, hoje com as cirurgias por vídeos é muito difícil ocorrer, sendo também necessário perícia médica especializada. Geralmente o que é necessário é a Correção da diástase do musculo/reto abdominal e não reconstrução da parede abdominal.

6) Reconstrução da mama com prótese e/ou expansor das mamas direita e esquerda
: as mamoplastias redutoras devem ser consideradas corretivas quando associada a lesões cutâneas e ortopédicas, comprovada por perícia médica especializada.
As próteses de silicone têm finalidade unicamente embelezadora, ou seja, estética.

7) Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores excisão e retalhos cutâneos da região lesões de pele (2 vezes): procedimento excluso com a dermolipectomia abdominal, já que se esta última for realizada, não há necessidade da realização da primeira. É procedimento realizado no pós-operatório de cirurgias bariátricas abertas.

8) Correção de Lipodistrofia trocantéricas (2X) - O tratamento cirúrgico de Lipodistrofia trocantérica trata-se na realidade de Lipoaspiração dos 'culotes', caracterizada na literatura médica com fins estéticos, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função membros ou órgãos, sendo, portanto, unicamente embelezador, já que é indicada para retirar excessos de gorduras localizada na área do corpo denominada popularmente como 'culotes'.

9) Correção de Lipodistrofia de glúteos (2X):
o tratamento cirúrgico de Lipodistrofia de glúteos trata-se na realidade da injeção de gordura na área dos glúteos para aumentá-los,
procedimento esse caracterizado na literatura médica com fins estéticos, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função de membros ou órgãos, sendo, portanto, unicamente embelezador
.

10) Correção de Lipodistrofia torsoplástica: O tratamento cirúrgico de Lipodistrofia torsoplástica ou mais corretamente 'de torso', trata-se na realidade de Lipoaspiração do torço ou popularmente 'das costas', também é procedimento caracterizado na literatura médica com fins estéticos, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função membros ou órgãos, sendo portanto unicamente embelezador, já que é indicada para retirar excessos de gorduras localizada na área do corpo denominada popularmente como 'região das costas'" (fls. 930/932).

(...)

Nos últimos anos um número significativo de cirurgiões plásticos associados a grupos de advogados se uniu para atrair pacientes bariátricos nas diversas redes sociais. Oferecem seus serviços geralmente com intuito maior de angariar ganhos financeiros além do cobrado pelo mercado, muitas vezes levando a justiça ao erro. Passam ao juiz que seu objetivo é a saúde da paciente, com subterfúgios de nomenclaturas enganosas como 'reconstrução de mama, quando no caso é apenas uma mamoplastia ou reconstrução de parede abdominal com retalhos musculares, quando na realidade é só correção de diástase de musculo reto abdominal'

Nesse viés, verifico que nem todos os procedimentos solicitados pela agravada possuem natureza reparadora, à exceção dos procedimentos de
dermolipectomia braquial, crural e dorsal,
que consistem na retirada do excesso de pele resultante da grande perda de peso corporal.

Assim, os demais procedimentos não têm caráter reparador evidente, ou pelo menos, não foi demonstrado de maneira inequívoca o caráter reparador, de maneira que se mostra necessário a realização de perícia médica especializada a fim de avaliar se realmente se enquadram na categoria de procedimentos reparadores, o que poderá ser comprovado no decorrer da instrução processual.

EX POSITIS, voto no sentido dar parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão de piso para afastar a obrigação do custeamento dos procedimentos: Reconstrução de mama com prótese; enxertia em região glútea, devendo ser mantida a obrigação da cobertura dos procedimentos de
dermolipectomia braquial, crural e dorsal, posto que efetivamente reparadores.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/09/2025